Tribunal: STF
Processo: HC 215434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 737.323/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância ao cumprimento de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, bem como ao pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, sendo cada dia-multa fixado em 1/2 (metade) do salário mínimo federal vigente ao tempo dos fatos, em razão da prática do delito definido no artigo 168, § 1º, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita), conforme sentença de fls. 207/215. 



    Irresignada, a defesa do paciente apelou perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, em acórdão assim resumido (fl. 12): 



    […]



    No presente mandamus, sustenta a Defesa, em síntese, nulidade por inobservância ao comando contido nos artigos 158 e 167 do CPP. Aponta a necessidade de prova pericial, para aquilatar o suposto valor apropriado. 



    Sustenta a inexistência de provas suficiente à lastrear a condenação. 



    Aduz que o HC 700.113/PR deixou de analisar documento juntado às fls. 75, consistente em mídia digital com cópia integral da ação penal, incorrendo em cerceamento de defesa. 



    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da ação penal. No mérito pugna pelo reconhecimento da ausência de prova válida para a condenação e a atipicidade da conduta. (eDOC 3)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 13.5.2022. Ainda está aberto o prazo para interposição de recurso.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Verificada tonitruante ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, esta Corte já apreciou o decreto prisional imposto ao paciente diversas vezes. A última ocorreu em 17.8.2021, nos autos do HC 190.274.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente